Tribunal: STF
Processo: RE 1209886
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o acórdão pelo qual a Primeira Turma desta Suprema Corte rejeitou os embargos de declaração opostos de julgado pelo qual negado provimento ao agravo interno de decisão monocrática da minha lavra, em que negado seguimento ao recurso, manejam embargos infringentes, com fundamento no art. 333, IV, do RISTF, o Município de Marília e o Prefeito do Município de Marília. 



    Os embargantes alegam que “o presente Recurso Extraordinário fundado Regimento Interno deste Excelso Supremo Tribunal Federal em especial consideração que o presente feito refere-se a inconstitucionalidade e a decisão da C. Primeira Turma não é unanime”. Insurgem-se contra a aplicação das súmulas nºs 279, 283 e 284/STF. Afirmam que a violação dos preceitos da Constituição Federal se dá de forma direta. Repisam as alegações do recurso extraordinário. Insistem na tese de ofensa aos arts. 18, 30, I, 37, V e 131, § 1º, da Constituição Federal. Requerem “seja o presente recurso provido para o fim de reformar o acórdão não unânime e, consequentemente, ser processado o Recurso Extraordinário apresentado nesta representação de inconstitucionalidade para o seu provimento na forma apresentada”.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos infringentes não merecem conhecimento.



    Não cabem embargos infringentes contra acórdão proferido no julgamento do agravo regimental que mantem a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.



    I – que julgar procedente a ação penal;



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.”



    Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão proferida em recurso extraordinário, inexistente previsão entre aquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo (numerus clausus), no art. 333 do RISTF. Nesse sentido, os julgados seguintes:



    “EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos infringentes são cabíveis em face de decisão não unânime do Plenário ou da Turma que: i) julgar procedente ação penal; ii) julgar improcedente revisão criminal; iii) julgar ação rescisória; iv) julgar representação de inconstitucionalidade; e v) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado. Precedentes: ARE 1.216.724-AgR-ED-EDv-EI-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020; e ARE 1.244.153-AgR-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/07/2020. 2. Embargos infringentes não conhecidos com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente” (ARE 1316334 AgR-EI, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUESTIONADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ART. 333/RISTF. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Cabem embargos infringentes nas hipóteses previstas no art. 333 do RISTF. O rol taxativo desse dispositivo impede o conhecimento do recurso. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1244153 AgR-EI-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 08.7.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 333 DO RISTF. 1. Nos termos do art. 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal são cabíveis embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma que ‘(I) julgar procedente a ação penal; (II) julgar improcedente a revisão criminal; (III) julgar a ação rescisória; (IV) julgar a representação de inconstitucionalidade; e (V) em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado’. 2. No caso em espécie, a decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa imediata dos autos à origem, independente de publicação” (ARE 1216724 AgR-ED-EDv-EI-ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12.02.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Na dicção do art. 333 do Regimento Interno desta Suprema Corte, ‘Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma: I – que julgar procedente a ação penal; II – que julgar improcedente a revisão criminal; III – que julgar a ação rescisória; IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade e V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado’. 2. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, ‘não se mostram admissíveis embargos infringentes contra decisão majoritária do Plenário (ou das Turmas) do Supremo Tribunal Federal, se tal decisão vem a ser proferida em causa diversa daquelas enunciadas, taxativamente, em rol exaustivo ‘numerus clausus’, no art. 333 do RISTF’ (HC 88.247-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2009). 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de baixa dos autos à origem” (ARE 880844 AgR-EI-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 12.4.2019).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DE ALEGAÇÕES EXPENDIDAS. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1. A petição de agravo interno não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. De qualquer forma, entre as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, previstas no mencionado art. 333 do RI/STF, não se inserem as decisões não unânimes proferidas pela Turma, que negam provimento a agravos regimentais interpostos em agravos de instrumento criminais, sendo, por isso, incabíveis os embargos infringentes. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. Determinada a imediata baixa dos autos à origem para a pronta execução do julgado, independentemente da publicação do acórdão” (AI 847619 AgR-EI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2016).



    Inviável, por seu turno, o recebimento do presente recurso como embargos de declaração, nítido o caráter meramente infringente com o qual manejado, não tendo, ademais, os embargantes indicado qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tampouco como agravo regimental, consolidado o entendimento de que incabível sua interposição contra decisão colegiada.



    Não conheço do recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Não tendo o presente instrumento o condão de interromper a fluência do prazo recursal e considerado o tempo decorrido desde a publicação do acórdão pelo qual rejeitados os embargos de declaração, em 25.5.2020, certifique-se o trânsito em julgado e, após, baixem-se os autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora